Tribunal: TJDFT
Processo: 0743173-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE DE RECONHECER AS CONTAS NÃO PRESTADAS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO FINALIZADA. AUSÊNCIA DE PROVIMENTO SINGULAR DEFINITIVO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Juízo de origem, antes da marcação da audiência de conciliação, o Juízo aventou a possibilidade de considerar as contas como não prestadas, naquele momento processual. Todavia, com o fim de buscar meios de solucionar a controvérsia, que se arrasta desde 2015, designou data para audiência de conciliação.
2. Inexiste imutabilidade advinda da formação de coisa julgada, para se admitir, como inalteráveis, as conclusões provisórias do Juízo de origem, antes da prolação do provimento singular definitivo.
3. Observa-se que a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos das partes, sendo imprescindível finalização da instrução processual na busca de outros elementos de convicção.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.